Tribunal: TJES
Processo: 0007300-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007300-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0007300-44.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo BANCO SAFRA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta pela instituição financeira, reduzindo multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 50.000,00 para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve ato violador ao consumidor praticado pela Instituição Financeira a ensejar o arbitramento de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal;

(ii) definir se a minoração da multa administrativa pelo Juío
a quo
revela-se apropriada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa encontra respaldo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo graduada com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, observando ainda o Decreto Federal n. 2.181/1997 e o Decreto Municipal n. 11.738/2003.

4. A sanção foi imposta devido à constatação de descumprimento de acordo firmado em audiência no Procon, em que o Banco Safra não cumpriu com o acordado em audiência, isto é, a devolução de valores descontados da consumidora e a revogação da portabilidade, conforme decisão administrativa fundamentada.

5. É consolidado o entendimento do STJ de que a revisão de penalidades administrativas pelo Judiciário deve ser limitada à verificação da legalidade e dos critérios legais adotados, sem incursionar no mérito administrativo, salvo evidente arbitrariedade ou ilegalidade, o que não ocorreu nos autos.

6. A redução da multa pela sentença de primeiro grau violou os princípios da legalidade e separação dos poderes, pois o valor foi estabelecido dentro dos parâmetros legais e com observância das circunstâncias agravantes e atenuantes.

7. A multa possui caráter pedagógico e punitivo, buscando prevenir condutas lesivas aos direitos do consumidor, sendo proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do infrator.

8. Diante do provimento do recurso do Município de Vitória, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, fixando-se os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA provido. Recurso do BANCO SAFRA S/A desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa administrativa aplicada pelo Procon, fundada no art. 57 do CDC, é legítima, proporcional e razoável, quando observados os critérios legais de gradação, os antecedentes do infrator e a gravidade da infração, não cabendo sua revisão pelo Judiciário na ausência de ilegalidade manifesta.

2. A redução de multa administrativa pelo Judiciário, sem fundamento objetivo e contrariando os parâmetros normativos aplicáveis, viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 24; Decreto Municipal n. 11.738/2003; CF/1988, art. 37 e art. 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt-AREsp 1.931.900, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 24/08/2023.

STJ, AgInt no REsp 1.823.636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/09/2021.

TJ-MG, AC 10000211209788001, Rel. Bitencourt Marcondes, j. 09/09/2021.

TJ-SP, AC 10062239120208260602, Rel. Camargo Pereira, j. 30/11/2020.

TJ-DF, AC 07049465020208070018, Rel. João Egmont, j. 29/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO SAFRA S/A e, por maioria, CONFERIR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão iniciada de forma virtual

No dia 22/04 sessão presencial SEM NOTAS ORAIS .

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 240/249) e por
BANCO SAFRA S/A
(ID 9892810) em face da sentença (fls. 234/239) que, nos autos da ação anulatória proposta pelo segundo recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir a multa administrativa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (fls. 240/249),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que a redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal viola as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento dos ônus sucumbenciais, por compreender que sucumbiu em parte mínima, de modo que a parte autora deve suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID 9892810),
BANCO SAFRA S/A
sustenta que não praticou infrações que ensejam o arbitramento da multa administrativa e que o Procon não apontou qual conduta justificou a sanção, sobretudo porque antes do proferimento da decisão administrativa, o Banco já havia atendido a reclamação da consumidora.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no ID 9892818.

Pois bem.

Inicialmente, reputo apropriado rememorar que a presente ação anulatória tem o escopo de desconstituir a multa administrativa arbitrada pelo Procon Municipal no processo FA nº 32.002.001.17-0006884 (fl. 61), no qual a autarquia apurou condutas abusivas por parte da Instituição Financeira.

A propósito, o procedimento em questão originou-se a partir de reclamação formulada por consumidora nos seguintes termos:

A consumidora relata que em fevereiro, o banco Safra entrou em contato informando sobre a possibilidade de realizar a portabilidade de seu empréstimo consignado junto o Banco Pan, uma vez que possuía melhores condições de pagamento. Desta maneira, a consumidora inicialmente aceitou, mas não chegou a realizar nenhuma formalização.

Pouco tempo depois, o Banco Pan entrou em contato com a consumidora para confirmar a mudança de banco, e ofereceu uma nova condição de acordo, para que a reclamante permanecesse com o banco. Sendo assim, a consumidora aceitou a proposta do banco Pan, e entrou em contato com o banco Safra para realizar o cancelamento do acordo. Insta frisar que depois desse episódio não houve mais contato entre a consumidora e o banco Safra.

No dia 13/09 a consumidora recebeu uma mensagem do banco Safra, via whatsapp, dizendo que estava dando andamento a portabilidade, uma vez que havia melhores condições de financiamento, no entanto, a reclamante se negou a realizar o procedimento.

Ocorre que no dia 02/10, ao analisar seu extrato bancário, observou que possuía um crédito de R$ 209,93, referente ao banco Safra, desta forma, entrou em contato com a empresa reclamada e foi informada através do protocolo 04675162, que para realizar o cancelamento seria necessário que fosse enviado os documentos autenticados para a empresa. Insta frisar que no dia 16/10, foi enviado 2 contratos informando sobre a portabilidade e refinanciamento do empréstimo, o que a consumidora não concorda.

Em retorno de CIP o BANCO SAFRA S/A respondeu, mas o posicionamento do mesmo não foi sobre o cancelamento da portabilidade, mas sim sobre o cancelamento do contrato de refinanciamento de nº 4209267 e a consumidora contesta. O Banco Pan S/A ainda não se posicionou.

Diante do exposto, a consumidora solicita abertura do processo administrativo e requer o cancelamento definitivo da portabiidade.

Conforme relatado, a Instituição Financeira recorrente sustenta que o problema em questão fora resolvido antes da prolação da decisão que arbitrou multa em seu desfavor no âmbito do processo administrativo. Sucede que, diversamente do aduzido, a prova dos autos revela situação oposta: após a realização de audiência, na qual Banco Safra S/A informou que realizou o cancelamento da operação e procedeu à devolução das parcelas descontadas (fl. 74), a consumidora informou que o acordo não foi cumprido (fl. 99).

Foi o referido fato que culminou no arbitramento da multa administrativa, como restou assentado pela autarquia às fls. 100/109:

Em audiência realizada aos 20/12/17, às 15:20, o Banco Safra informou que realizou o cancelamento do contrato e a devolução de duas parcelas descontadas em folha da consumidora, de valor total R$ 162,44. [...] Celebrou-se acordo, havendo prazo até 26/12/17 para manifestação da consumidora em caso de descumprimento. O Banco Pan fez-se ausente. Aos 26/12/17, a consumidora compareceu a informar que o acordo não foi cumprido em seus termos.

[...]

2.3 DO JULGAMENTO DOS FATOS

[...]

Em audiência, a reclamada Banco Safra informou ter restituído duas parcelas descontadas em folha da reclamante, porém, isto demonstrou-se falso.

[...]

Portanto, não merece prosperar a tese recursal de Banco Safra S/A, uma vez que o apelante não comprovou que houve o cumprimento do acordo formulado no âmbito administrativo, revelando-se adequada a sanção arbitrada.

Em sentido diametralmente oposto, compreendo que assiste razão ao Município de Vitória no que tange à sua irresignação.

A rigor, convém destacar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023).

No mais, como se extrai da decisão administrativa, entendeu o órgão municipal de proteção ao consumidor que a abusividade da conduta da Apelante e, por conseguinte, a infração à legislação consumerista decorreu do não cumprimento, pela Instituição Financeira, do que fora acordada em audiência realizada no Procon Municipal.

Assim sendo, inexistindo elementos nos autos que permitam desconstituir a decisão administrativa no que concerne à constatação de ato lesivo ao consumidor, deve ser mantida a penalidade aplicada.

Fina
lmente, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, ressaltando-se que houve a configuração de conduta abusiva da Apelante.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da Apelante de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1.
O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa
. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO SAFRA S/A e CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais e, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno
BANCO SAFRA S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 17:19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55197627012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0007300-44.2020.8.08.0024

AP
ELANTE/
APELADO
: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELAD
O/APELANTE
: BANCO SAFRA S A

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO – ART. 942, CPC)

Eminentes pares,

Vieram os autos a este julgador por força da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Município de Vitória (fls. 240/249) e pelo Banco Safra S.A. (ID 9892810), contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo Banco Safra S.A. em face do Município de Vitória.

Na sentença recorrida (fls. 234/239), o Juízo de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, para
reduzir o valor da multa administrativa
imposta pelo Procon Municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Município de Vitória, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:
(I)
a redução do valor da multa imposta pelo Procon Municipal contraria os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003, cuja aplicação não se submete a discricionariedade administrativa;
(II)
a invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a redução da penalidade inviabiliza a aplicação do referido Decreto Municipal, especialmente do seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações promovidas pelos Decretos n.º 11.843/2004, n.º 12.302/2005 e n.º 12.939/2006, o que somente poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, observada a Súmula Vinculante n.º 10 do STF;
(III)
a Fazenda Municipal restou vencida em parcela mínima da demanda, motivo pelo qual a totalidade dos ônus sucumbenciais deveria ser suportada pela parte autora.

Por sua vez, o Banco Safra S.A. defende, em suma, que:
(I)
não houve conduta ensejadora da imposição da multa administrativa;
(II)
a decisão administrativa do Procon carece de fundamentação suficiente quanto à conduta infracional atribuída, sendo certo que, antes mesmo de proferida a referida decisão, o banco já havia resolvido a reclamação formulada pela consumidora;
(III)
sua sucumbência foi ínfima, de modo que não se justificaria a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pelo
Banco Safra S.A.
e deu provimento à apelação do
Município de Vitória
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Inaugurando divergência, eminente Desembargador Fabio Brasil Nery votou pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença tal como prolatada, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Na sequência, o eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso proferiu voto para acompanhar a divergência.

Pois bem.

Em hipóteses como a presente, que envolvem a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON, tenho reiteradamente defendido a imprescindibilidade de que o órgão sancionador, ao proceder à dosimetria da penalidade, observe de forma criteriosa os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor — notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor —, bem como aqueles previstos no art. 28 do Decreto n.º 2.181/1997, cujos incisos dispõem:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 pela autoridade competente e respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, a pena de multa fixada considerará:

I – a gravidade da prática infrativa;

II – a extensão do dano causado aos consumidores;

III – a vantagem auferida com o ato infrativo;

IV – a condição econômica do infrator; e

V – a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

Tenho, portanto, sustentado a redução do
quantum
sancionatório quando constatada a desproporcionalidade da sanção, à luz dos critérios normativos supracitados e das peculiaridades do caso concreto.

Contudo, em situações em que a conduta do fornecedor revela elementos agravantes que exacerbam a lesividade da infração, tais como a reincidência, o descumprimento de acordos celebrados na esfera administrativa e a existência de impacto coletivo relevante, tenho me posicionado pela manutenção da sanção administrativa tal como fixada pelo PROCON, desde que adequadamente fundamentada em conformidade com os parâmetros legais de dosimetria.

No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira recorrente deu continuidade ao procedimento de portabilidade de contrato de empréstimo consignado,
mesmo diante da recusa expressa da consumidora em autorizar a operação
, o que culminou com o desconto de duas parcelas, no montante total de R$ 162,44 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conduta que viola o art. 39, inciso III, do CDC, que veda o oferecimento de serviço ao consumidor sem solicitação prévia.

Embora o valor descontado não seja de expressiva monta, constata-se, a partir dos elementos constantes no procedimento administrativo, que
o banco recorrente figura como reincidente na prática infrativa em análise
.

Mais grave, contudo, é o fato de que
a instituição financeira descumpriu o acordo firmado em audiência de conciliação realizada no âmbito do PROCON, circunstância que revela não apenas o reiterado desrespeito às normas de proteção ao consumidor, mas, sobretudo, uma postura de franco desprezo em relação à autoridade administrativa e à função pública exercida pelo órgão de defesa do consumidor
.

Esse descumprimento reveste-se de especial gravidade, na medida em que compromete a efetividade do sistema administrativo de resolução de conflitos e esvazia os esforços do Estado em promover a tutela célere e consensual dos direitos do consumidor. Ao frustrar um acordo formalizado sob a supervisão de autoridade pública, a empresa não apenas ignora o dever de boa-fé que rege as relações de consumo (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC), como também contribui para a sobrecarga do sistema judicial, na contramão dos princípios da eficiência administrativa e da cooperação processual.

Tais circunstâncias — reincidência, descumprimento de acordo homologado em audiência administrativa e manifesta indiferença diante da atuação do PROCON —, somadas ao notório porte econômico da instituição financeira, conferem plena legitimidade à sanção pecuniária imposta, não se vislumbrando, neste caso concreto, qualquer violação ao princípio da proporcionalidade que justifique a redução do valor fixado.

Nesses termos, com a devida vênia ao respeitável entendimento divergente, alinho-me à conclusão adotada pelo eminente Relator, no sentido da necessidade de reforma da sentença recorrida, haja vista não se verificar, à luz das particularidades do caso concreto, qualquer desproporcionalidade na sanção administrativa aplicada, sobretudo diante das circunstâncias agravantes já destacadas, entre as quais se sobressai o descumprimento do acordo celebrado perante o PROCON.

Diante do exposto, acompanho o voto do eminente Relator para conhecer dos recursos interpostos,
negar provimento
ao apelo manejado por
BANCO SAFRA S.A.
e
dar provimento
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, de modo que o BANCO SAFRA S/A deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto de relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada pelo
BANCO SAFRA S/A

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral pra reduzir o valor da multa administrativa, passando de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em seu voto de relatoria, o Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao apelo do Banco Safra S/A e deu provimento ao recurso do Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que foi apresentada uma reclamação em âmbito administrativo, relatando a consumidora que o Banco Safra realizou descontos em sua conta, no valor total de R$162,44 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), decorrentes de uma portabilidade que afirma não ter formalizado.

Assim, constatado o desrespeito às normas consumeristas, foi aplicada a penalidade no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), tendo o juízo
a quo
reduzido a multa para a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

De plano, acompanho o eminente Relator no que tange à legalidade na aplicação da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

Não obstante, quanto ao valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), não coaduna com a infração cometida, que se refere ao cancelamento da portabilidade de contrato de empréstimo consignado.

Assim, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Consigno que a redução para R$15.000,00 (quinze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste E. Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE NÃO CARACTERIZADA. 1. - As multas aplicadas pelo órgãos de defesa do consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade pelo Poder Judiciário. 2. - “O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publicação: 14-05-2024) 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$32.162,06 (trinta e dois mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais), adequando-o aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
4. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa por ele aplicada no valor de R$ 32.162,06 (trinta e dois mil, e cento e sessenta e dois reais e seis centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo, pois, responder também pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). 5. - A autora formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 6. - Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0025325-42.2019.8.08.0024. Relator: Desembargador DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento 26/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.
3. O valor atribuído pelo órgão a quo, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o magistrado a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347. Relator Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca. Data do julgamento 15/02/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo município, a decisão tomada não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Publicado em 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora a magistrada tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum

fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
,

majorando
em

02
% (
dois
por cento) os honorários advocatícios devidos pelo
s
apelante
s
.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
p
elo Município de Vitória (
fls. 2
40
/2
49
)
e pelo Banco Safra S.A., (id. 9892810)

contra
sentença proferida pel
a

MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que,
nos autos da ação anulatória
nº
0007300-44.2020.8.08.0024
,
(fls. 2
34
/2
39
)
ajuizada pelo B
anco Safra S.A.,
em face do M
unicípio de Vitória
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral pra reduzir o valor da multa administrativa, de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais).

O Município de Vitória s
ustenta,
em síntese,
que: (1)
a redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal viola as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação
;
(2)
qualquer
redução da multa arbitrada pelo P
rocon
Municipal de Vitória, co
m
fundamento nos princípios da razoabilidade e desproporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n° 1173812093, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), co
m
as alterações dos Decretos
nº 11.843/2004, nº
12.
302/2005 e nº
12.939/2006, o
que
apenas poderia ser feito, no âmbito desse E. TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental,
com
a necessária observ
â
ncia da S
úmula
Vinculante n° 10; (
3)
sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à parte requerente responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais
.

O
Banco Safra S.A., sustenta que: (1)
não praticou infrações que ensejam o arbitramento da multa administrativa;
(2)
o Procon não apontou qual conduta justificou a sanção, sobretudo porque antes do proferimento da decisão administrativa, o Banco já havia atendido a reclamação da consumidora;
(3) O
B
anco Safra sucumbiu em parte mínima; (4)
s
ubsidiariamente, caso o entendimento deste E. Tribunal seja em manter o julgamento de parcial procedência com a redução do valor da multa, é de rigor que a r. sentença seja reformada no que tange à fixação da sucumbência recíproca, para que sejam reconhecidas as devidas proporções diante do proveito econômico das partes
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Município de Vitória (id. 9892818).

O
Eminente
Relator

nego
u provimento ao
recurso interposto pelo
Banco Safra S/A e deu provimento ao recurso do Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

O
Desembargador Fabio Brasil Nery

divergiu do voto proferido pelo
E. Relator para
neg
ar provimento ao
s
recurso
s
e

majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devido pelos apelantes
.

Vieram os autos com vista ao meu Gabinete
e hoje trago meu voto para continuação do julgamento (art. 138, §3º do RITJES), consignando que dou-me por esclarecido sobre a questão debatida nestes autos.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

E é assente
na jurisprudência d
este
E
. Tribunal de Justiça
o entendimento de
que “o P
rocon
é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Sabe
-se,
outrossim,
que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

I
mporta

acentuar,
ainda,
ser firme a jurisprudência deste
E
. Tribunal de Justiça no sentido de que apesar de o Procon
Municipal
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita em suas normativas internas, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincular das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A

reclamação da consumidora que deu origem à
multa administrativa
em questão
foi
em razão de se sentir
lesad
a

pelo
Banco Safra,
que
realizou descontos em sua conta no valor total de R$ 162,44 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), decorrentes de uma portabilidade que afirma não ter formalizado.

Julgada
procedente a reclamação
o Banco requerido
foi multad
o
em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
cuja multa foi
reduzid
a

pelo Juízo de 1º Grau
para
o montante
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Decorre, pois, que o
ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor” traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Por isso, o valor da sanção administrativa
(
Decisão
Processo Administrativo
457/2017 –
FA nº 32.002.001.17-0006884 – fl
s
.
100/109
)

fixado em

R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, constitui exemplo concreto de não observância do princípio da proporcionalidade na fixação, pois o valor fixado não guarda relação de coerência com a infração cometida,
qual seja,

descontos
na conta da consumidora
no valor total de R$ 162,44 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
.

Em outras palavras, a conduta d
o
apelante/apelad
o
não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Acresça
-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Município apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso conclui-se que o valor definido em sentença – R$
15.000,00
(
quinze
mil
reais
),
já reduzido
do valor da multa originária de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se, pois, de hipótese em que
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica d
o Banco

recorrente/recorrido,
qual seja,
faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2016 de R$
5.0
00.000,00 (
cinco milhões de
reais
)
, -
arbitramento
este,
feito pelo
próprio
Procon Municipal,
conforme se vê

à fl. 106 –
em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para
fixar
o valor da multa, implicando que a decisão administrativa fere o princípio da legalidade e, portanto, é passível de revisão por este órgão jurisdicional.

Averbe-se, ainda, que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Torna-se desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10, constante a fl. 244.

Outrossim
, não
há razão quanto à alegação
do município
em
ver reconhecida a sucumbência mínima,
eis que,

apesar de
julgado pelo Juízo de 1º Grau, improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com diminuição significativa do
valor
fixado administrativamente, o que
afasta
a sua
afirmação
de que sucumbiu em parte
mínima
, devendo, portanto, ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
acompanho o voto divergente proferido pelo desembargador Fábio Brasil Nery para
neg ar provimento a o s recurso s
.

É como voto.

Desembargador
Subst. Luiz Guilherme Risso

Averbo o meu impedimento para funcionar no presente feito, nos termos do art. 144, II, do CPC.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0007300-44.2020.8.08.0024

APELANTE
S/
APELADO
S
: MUNICIPIO DE VITORIA

BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA manifestou-se pelo desprovimento do recurso de BANCO SAFRA S.A. e pelo provimento do recurso de MUNICIPIO DE VITORIA, de forma a julgar improcedente o pleito anulatório e restabelecer a multa administrativa fixada pelo PROCON em R$57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O ínclito Des. Fabio Brasil Nery, a seu turno, concluiu pelo desprovimento de ambos os recursos, pois a redução promovida em sentença - para R$15.000,00 (quinze mil reais) - “cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste E. Sodalício”, posição a que se filiou o Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.

Entendo, na esteira do voto de relatoria, pelo restabelecimento da multa administrativa. Ela constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E isso é o que se depreende dos autos administrativos (nº 456/2017) ter ocorrido, resultando na sua higidez, razão pela qual, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Des. Raphael Americano Câmara
para conhecer dos recursos,
dar

provimento ao
de
MUNICIPIO DE VITORIA
e negar provimento ao de
BANCO SAFRA S.A.
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS